Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701544-44.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO ITAUCARD S.A. IMPETRADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato judicial proferido pelo juiz do Juizado Especial Cível do Guará, em cumprimento de sentença, que determinou a intimação do executado/impetrante para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, consistindo na reativação do seguro de vida do autor, sob pena de conversão em perdas e danos no valor atual da cobertura prevista na apólice (R$ 271.440,00), bem como deferiu o cumprimento da sentença referente às astreintes. Em resumo, sustenta que se mostra excessivo o valor relativo à conversão em perdas e danos. Postula a concessão de efeito suspensivo e, na questão de fundo, que seja reduzido o valor das perdas e danos para R$ 27.144,00. DECIDO. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). A excepcionalíssima hipótese de admissão de mandado de segurança para opor-se a decisão judicial de caráter teratológico pressupõe não enquadrar-se o ato impugnado em uma das hipóteses do art. 5o. da Lei n. 12.016/2009. O ato impugnado é mera intimação, que ainda depende de processamento e de atos de expropriação, na origem, a qual desafia o agravo de instrumento contra decisão dos embargos, na forma da Súmula 7 da Turma de Uniformização, caso concretamente se verifique um desproporcional e desarrazoado arbitramento das perdas e danos. Assim, o ato, sequer, é irrecorrível por não se mostrar hábil a causar gravame. Assim, sequer é admissível emenda à inicial para recebimento como agravo de instrumento. Nesse quadro, deixo de receber o mandado de segurança como agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO indefiro liminarmente o mandado de segurança. Brasília/DF, 28 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito